Tribunal: TJPA
Processo: 0031348-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031348-88.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA CRISTINA BORDALO DA CONCEICAO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031348-88.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

APELADO: MARIA CRISTINA BORDALO DA CONCEICAO DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: GISLAINE SALES DO NASCIMENTO - PA24799-A, ADRIANO GUALTIERO TONETTI - PA17288-A, RAFAEL AIRES DA SILVA COSTA - PA25751-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que acolheu pedido formulado em ação contra plano de saúde. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de cláusula contratual que diferenciaria o plano de ex-empregados em relação ao plano coletivo dos empregados ativos, circunstância que, segundo alega, afastaria o direito da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar tese defensiva relativa à existência de cláusula contratual específica que prevê a contratação de plano próprio para ex-empregados, com repercussão na improcedência dos pedidos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão embargada.

A leitura do acórdão embargado demonstra que as questões centrais foram enfrentadas de modo fundamentado, inclusive no que se refere à natureza do vínculo contratual e ao direito de manutenção do plano de saúde, não se verificando a omissão alegada.

A embargante, sob o pretexto de apontar omissão, busca rediscutir matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios, por não se tratar de via adequada para reexame de fundamentos rejeitados ou para reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão no acórdão quando a matéria impugnada é apreciada de forma suficiente e fundamentada, ainda que de forma contrária à tese da parte embargante.

A tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão caracteriza indevido uso dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra Acórdão de ID 29984053, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante, ora embargante.

A embargante alega, em suas razões recursais (ID 30265500), a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido devidamente apreciada a tese defensiva segundo a qual há cláusula contratual expressa prevendo a contratação de plano privado de assistência à saúde específico para ex-empregados demitidos ou aposentados, apartado do plano coletivo dos empregados ativos, circunstância que, segundo alega, também não teria sido adequadamente considerada pelo juízo de primeiro grau.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente modificação do julgado, a fim de ser dado total provimento à apelação interposta, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 30717961.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026